Tribunal: TJMT
Processo: 1011958-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011958-85.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
ISAC EDSON DE DEUS (ou Isaac Edson de Deus ou Izaque João de Deus)
Vistos, etc...
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 26240-53.2019.811.0042 (cód. 584160), em que denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, inc. I c/c art. 307, ambos do Código Penal.
Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/06/2019 e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva porquanto subsistiriam dúvidas acerca de sua identificação civil, ao que se sucedeu a formulação de pedido de revogação da custódia na data de 30/10/2019, cuja apreciação ainda hoje não foi levada a efeito, nada obstante a juntada pela defesa de cópias do RG, CPF e CTPS do favorecido nesta ordem.
Ainda nesse diapasão, esclarece que os autos se encontram conclusos em Gabinete há 75 (setenta e cinco) dias sem qualquer pronunciamento da autoridade judiciária a respeito do pedido de revogação da prisão, e sem que haja a efetiva identificação civil do paciente [móvel da medida segregatícia], na medida em que, após determinado pelo juízo a quo em 13/11/2019 o encaminhamento do prontuário civil do agente, foi requisitada a colheita das respectivas digitais em 21/02/2020, encontrando-se o feito paralisado desde então.
Nessa ordem de idéias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a subscritora do writ que a manutenção da prisão processual do increpado, para além de ofender o princípio da homogeneidade das cautelares porquanto caracteriza situação mais gravosa que futura e eventual solução de mérito da ação penal [imposição do regime aberto em caso de condenação]; ainda configura malsinado excesso de prazo, porquanto o recolhimento do paciente ao cárcere já perdura por cerca de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias e nem sequer fora interrogado, o que está a violar o princípio constitucional da razoável duração do processo, máxime porque não se trata de feito complexo, ao revés, conta com apenas 01 (um) réu, e consoante amplamente noticiado na mídia local, o regime de teletrabalho instituído em razão da pandemia da Covid-19 não implicou em prejuízos à produtividade dos magistrados, que segue em ascensão, ao que acresce, enfim, a ausência de contribuição da defesa para o maior elastério na marcha processual.
Por tudo o que expõe a i. Defensora Pública requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva, com subsequente expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, para que seja substituída por restrições não prisionais do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 45320027.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o decreto de prisão estiver eivado de ilegalidade flagrante ou restar inequivocamente demonstrada a ausência dos requisitos legais à restrição do direito ambulatorial do agente, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pela impetrante, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da presente ação constitucional.
E assim compreendo porque, é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
“Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ).” (STJ – RHC 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 17/9/2015).
Desta feita, a mera alegação de que o paciente encontra-se submetido à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente porque, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado Primus, verifiquei que eventual elastério na tramitação do feito correlato pode ser atribuído às diligências relacionadas à necessidade de identificação civil do favorecido nessa ordem, que ao que parece, apresentou documentação falsa perante a autoridade policial.
Diante deste cenário, impede-se, por ora, taxar de desproporcional a velocidade da marcha processual, principalmente porque, de antemão, não há como aferir com certeza se as particularidades do caso eventualmente justificam certo elastério no trâmite processual.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais a i. Defensora Pública busca a concessão liminar do writ detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por conseqüência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente ISAC EDSON DE DEUS (ou Isaac Edson de Deus ou Izaque João de Deus).
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, esclarecendo:
- por quais motivos o pleito defensivo de revogação da custódia formulado em 30/10/2019 ainda não foi analisado até a presente data;
- se já foram concluídas as diligências empreendidas no desiderato de se proceder à identificação civil do paciente e, em caso positivo, qual o resultado;
- se a imprescindibilidade da prisão cautelar foi reanalisada pelo magistrado a quo após a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, e se os motivos que ensejaram sua decretação ainda subsistem.
Friso, por oportuno, que tais informes deverão ser prestados nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator